Tribunal: STJ
Processo: 5025309-51.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121486 - RS(2024/0030122-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCO NORCI SCHROEDER
AGRAVANTE
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
AGRAVANTE
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
AGRAVANTE
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
AGRAVANTE
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
OUTRO NOME
: FRANCISCO TOSTA VALIM
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
IRAN MACHADO NASCIMENTO - DF013105
SILVIA AMELIA DE SANTANA G. NASCIMENTO - DF014594
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
FERNANDO GONÇALVES - DF032842
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
ALINE DOMINGUES COSTA DE ARAUJO E OUTRO(S) - RJ198921
LUCAS DE MATTOS PALHARES SILVA - DF066408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
Documento eletrônico VDA56117132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c13d864-7361-45f3-8a09-6397a6987908

INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
INTERES.
: TNL PCS S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO
DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ANALISADOS.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. VALOR DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DA AVALIAÇÃO NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso especial somente
em relação à violação do
do CPC e, nessa parte, negou-lhe provimento.
art. 1.022
II. Questão em discussão
2. Duas questões em discussão: a) saber se a inclusão de sócios no polo passivo da
ação civil pública, com base na desconsideração da personalidade jurídica, pode ser
mantida sem a análise dos requisitos legais exigidos pelo
§ 4o, do CPC; e b)
art. 134,
saber se é possível postergar para o momento da sentença a análise acerca do valor
da causa.
III. Razões de decidir
3. A inclusão de sócios no polo passivo da ação civil pública, sem a análise dos
requisitos legais, configura meio inadequado de persuasão ou coerção, sendo
necessária a verificação da plausibilidade das alegações constantes na petição inicial.
4. Deve-se determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para que avalie se na
inicial há alegação da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os danos ao
consumidor e a plausibilidade desta alegação à luz dos elementos já colhidos no
processo.
5. Tendo a Corte de origem afirmado a inexistência de prejuízo do exame da
impugnação ao valor da causa no momento da prolação da sentença, a modificação do
entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não é
possível em sede de recurso especial, em razão da incidência da súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido apenas para
determinar que Tribunal promova novo julgamento do Agravo de Instrumento e,
à luz das circunstâncias fáticas da causa, analise se na inicial há alegação da
impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os danos ao consumidor e a
plausibilidade desta afirmação à luz dos elementos já colhidos no processo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56117132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c13d864-7361-45f3-8a09-6397a6987908

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7c13d864-7361-45f3-8a09-6397a6987908

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2121486 - RS(2024/0030122-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARCO NORCI SCHROEDER
AGRAVANTE
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
AGRAVANTE
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
AGRAVANTE
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
AGRAVANTE
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
OUTRO NOME
: FRANCISCO TOSTA VALIM
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
IRAN MACHADO NASCIMENTO - DF013105
SILVIA AMELIA DE SANTANA G. NASCIMENTO - DF014594
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
FERNANDO GONÇALVES - DF032842
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
ALINE DOMINGUES COSTA DE ARAUJO E OUTRO(S) - RJ198921
LUCAS DE MATTOS PALHARES SILVA - DF066408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
INTERES.
: TNL PCS S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO
DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ANALISADOS.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. VALOR DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DA AVALIAÇÃO NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do recurso especial somente
em relação à violação do
do CPC e, nessa parte, negou-lhe provimento.
art. 1.022
II. Questão em discussão
2. Duas questões em discussão: a) saber se a inclusão de sócios no polo passivo da
ação civil pública, com base na desconsideração da personalidade jurídica, pode ser
mantida sem a análise dos requisitos legais exigidos pelo
§ 4o, do CPC; e b)
art. 134,
saber se é possível postergar para o momento da sentença a análise acerca do valor
da causa.
III. Razões de decidir
3. A inclusão de sócios no polo passivo da ação civil pública, sem a análise dos
requisitos legais, configura meio inadequado de persuasão ou coerção, sendo
necessária a verificação da plausibilidade das alegações constantes na petição inicial.
4. Deve-se determinar o retorno dos autos ao tribunal de origem para que avalie se na
inicial há alegação da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os danos ao
consumidor e a plausibilidade desta alegação à luz dos elementos já colhidos no
processo.
5. Tendo a Corte de origem afirmado a inexistência de prejuízo do exame da
impugnação ao valor da causa no momento da prolação da sentença, a modificação do
entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não é
possível em sede de recurso especial, em razão da incidência da súmula 7/STJ
IV. Dispositivo
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido apenas para
determinar que Tribunal promova novo julgamento do Agravo de Instrumento e,
à luz das circunstâncias fáticas da causa, analise se na inicial há alegação da
impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os danos ao consumidor e a
plausibilidade desta afirmação à luz dos elementos já colhidos no processo.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCO NORCI SCHROEDER E
OUTROS contra decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, então relator, que conheceu do
recurso especial somente em relação à violação do
do CPC e, nessa parte, negou-lhe
art. 1.022
provimento.
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

Em suas razões, o agravante alega que "Nos recursos especiais interpostos pelos
diretores da Claro (
e da Telefônica (
, o
AREsp no 2.237.543/RS)
AResp no 2.599.355/RS)
eminente Ministro Herman Benjamin concluiu que os vv. acórdãos proferidos pelo Tribunal
Regional Federal da Quarta Região violaram o disposto no
caput, § 5o, do Código de
art. 28,
Defesa do Consumidor, assim como ao
§ 4o, do Código de Processo Civil, ao admitirem
art. 134,
a manutenção dos diretores no polo passivo da ação coletiva sem que tenha sido analisado,
concretamente, se houve alegação na petição inicial de eventual 'impossibilidade de a pessoa
jurídica arcar com os danos ao consumidor e a plausibilidade dela à luz dos elementos já
colhidos no processo.' " (fl. 403).
Argumenta que "mesmo à luz da teoria da asserção, é indispensável que haja ao
menos alegação plausível no sentido de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao
ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Do contrário, a manutenção de pessoas
físicas no polo passivo representa meio 'ilegal de persuasão ou coerção.' " (fl. 404).
Defende que "é evidente que não basta a simples alegação de que há infração às
leis consumeristas por parte da pessoa jurídica para que seja possível a inclusão de seus diretores
e ex-diretores no polo passivo, ainda que haja requerimento de desconsideração da personalidade
jurídica na própria petição inicial" (fl. 405).
Aduz que "não há necessidade de revisar o conjunto fático-probatório dos autos
para concluir que o TRF4 sequer analisou se houve, na petição inicial, imputação por parte do
Ministério Público Federal no sentido de que as empresas serviriam como obstáculo ao
ressarcimento dos consumidores" (fls. 418).
Sustenta que "não houve efetiva apreciação de todos os pontos relevantes para o
julgamento da lide, em manifesta violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, ambos do CPC" (fl.
421).
Explica que "o TRF4 também deixou de emitir juízo de valor sobre: i) a
inaplicabilidade do julgado do STJ citado no v. acórdão à hipótese dos autos; ii) os prejuízos
processuais e extraprocessuais na postergação da análise da impugnação do valor da causa para o
momento da sentença, constantes de uma mera leitura do disposto arts. 77, § 2o, 81, caput, 334, §
8o, 1.021, § 4o, 1.026, § 2o, do CPC; e iii) o efeito devolutivo inerente ao agravo de instrumento,
de modo que todas as matérias impugnadas – ainda que não decididas – são devolvidas ao
julgamento do órgão
" (fl. 421).
ad quem
Reclama da aplicação da
em relação à violação do disposto nos
súmula 7/STJ
arts. 293 e 357, I, do CPC, porque "o postergar essa análise para a sentença sem considerar todos
os prejuízos decorrentes da atribuição equivocada de valor à causa (e no caso de um equívoco de
3 bilhões de reais), violou o disposto nos referidos dispositivos infraconstitucionais, o que impõe
o acolhimento do recurso especial para determinar que a matéria seja imediatamente analisada
pelas instâncias ordinárias, sob pena de perpetuar o prejuízo que os réus já vêm sofrendo desde
2017" (fl. 423).
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

Questiona a incidência da
argumentando que "não há como
súmula 735/STF,
igualar indistintamente o caso concreto com as situações que deram origem ao referido verbete
sumular. As questões decididas no v. acórdão recorrido não estão sujeitas a mera confirmação ou
revisão por ocasião da sentença. Na verdade, o tema a ser posteriormente decidido será outro: o
próprio mérito do requerimento de desconsideração da personalidade. O que se discute, por
outro lado, neste momento, é a legitimidade desse requerimento, destituído de um mínimo de
plausibilidade. Daí porque inaplicável, mesmo que por analogia, o óbice da
"
Súmula 735/STF
(fl. 424).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito
à julgamento perante a 2a Turma.
Intimada, o agravado apresentou contrarrazões às fls. 626-634.
VOTO
O agravo interno comporta parcial provimento.
De início, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não há
falar em violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe
foi apresentado. Não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de
erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário
aos interesses do insurgente.
Com efeito, ao afirmar que o Tribunal Regional Federal da 4a Região não emitiu
juízo de valor acerca da insuficiência financeira das operadoras de telefonia, da aplicabilidade de
precedente apontado, de prejuízos processuais e extraprocessuais na postergação da análise da
impugnação ao valor da causa e do efeito devolutivo inerente ao agravo de instrumento, o
agravante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito da demanda, claramente julgada pela
Corte de origem, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 74-79):
3. Do Mérito.
3.1. Da legitimidade passiva dos réus.
Os agravantes alegam que "mesmo em abstrato (in status assertionis), é
possível concluir que a inclusão dos diretores e ex-diretores do Grupo Oi no
polo passivo não tem o menor cabimento.", não subsistindo na petição inicial
"alegação de que as pessoas físicas incluídas no polo passivo tenham agido
com desvio de finalidade ou com confusão patrimonial".
A decisão agravada assim dispôs:
[...]
Cumpre salientar que, embora não tenha esmiuçado a respeito da
demonstração dos requisitos atinentes ao instituto da desconsideração da
personalidade jurídica, postergando tal análise para o momento da sentença, o
Juízo de Primeiro Grau reconheceu a condição de parte processual dos
pretensos responsáveis secundários pela obrigação (administradores e/ou
diretores das empresas demandadas).
A respeito, consigno que a legislação ampara a parte autora possibilitando que
seja superada, episodicamente, a autonomia patrimonial para atingir as
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

pessoas naturais que se escondem atrás do manto da personificação, adotando
em alguns casos a teoria maior e em outros a teoria menor, a depender da
natureza da causa.
Ao adotar a teoria maior (art. 50, CC) a atribuição de responsabilidade,
inclusive, aos administradores não-sócios quando praticam atos com excesso
de poder ou desvio do objeto social na execução de suas atribuições. "A
responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende
da prática do ato abusivo ou fraudulento" (
Rel. Ministro
REsp 1658648/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, D Je
.
17/11/2017)
Já o CDC, apesar da amplitude das suas hipóteses ao adotar a teoria menor
(art. 28, §5o), necessita de prova, pelo menos, de que o consumidor não
receberá o que lhe é devido caso não haja a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa fornecedora.
Tendo isso em conta, transcrevo trecho da decisão dos aclaratórios que bem
resume os fundamentos do requerimento de desconsideração da personalidade
jurídica das empresas demandadas
Os fundamentos utilizados pelo autor para o requerimento de
desconsideração da personalidade jurídica das empresas demandadas
(não apenas a CLARO e a TELEFÔNICA) encontram-se entre as
páginas 154 e 167 da petição inicial e podem ser resumidos da seguinte
forma: é devida a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas rés porque a atuação destas é deliberada no sentido de violar
comandos normativos tendo por escopo promover a aquisição de
disponibilidade financeira, como estratégia empresarial. Para o autor,
tal atuação, conduzida pelos dirigentes e diretores, consubstanciaria
desvio de finalidade (hipótese prevista no
do Código Civil);
art. 50
abuso de direito, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou hipótese em que
a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores (nos termos do
do Código
art. 28
de Defesa do Consumidor); violação da lei, conivência, negligência ou
omissão (de acordo com o
II e § 1o, da Lei das Sociedades
art. 158,
Anônimas).
Observa-se, outrossim, que o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica ocorreu na petição inicial, para o que o CPC 2015 exige contraditório
tradicional com a citação e a oportunidade de manifestação dos
e da sociedade antes de ser proferida a
sócios/diretores/administradores
decisão, senão vejamos:
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases
do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial.
§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao
distribuidor para as anotações devidas.
§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da
personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que
será citado o sócio ou a pessoa jurídica.
Da mesma forma, Daniel A. Amorim Neves ensina que "a instauração do
incidente será dispensada se o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a
pessoa jurídica."
In casu, tendo em conta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
formulado na petição inicial de que as empresas rés que atuam com Serviço
Móvel Pessoal têm infringido, de forma permanente e sistemática, há vários
anos, comandos normativos que tratam da atividade que realizam, objetivando
"promover a aquisição de disponibilidade financeira por tais empresas, seja
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

pelo aumento de suas receitas, seja pela omissão de atos de controle de que
adviriam gastos.", reputo acertada a inclusão dos pretensos responsáveis no
polo passivo e promovida, por consequência, a devida citação.
Dito de outro modo, ainda que não analisado de per si o preenchimento dos
requisitos do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
(incompatível a análise simplesmente com base na teoria da asserção), vai
mantida a legitimidade passiva das pessoas físicas porquanto postulado na
petição inicial e perfeitamente cabível a responsabilização dos agentes pelo
ordenamento jurídico, atendidos os requisitos legais.
Assim, mantenho a decisão agravada no ponto e afasto o argumento.
[...]
3.3. Do valor da causa.
Os agravantes sustentam a imediata apreciação da impugnação do valor
da causa arbitrado em quase 3 bilhões de reais porquanto influencia no
cálculo das custas processuais e representa empecilho para a prática de
vários atos da vida civil, tais como acesso ao crédito, compra e venda
de imóveis, participação em novas sociedades, etc.
A decisão constante no evento 315 assim dispôs:
Limites territoriais da produção de efeitos de eventual sentença
condenatória, valor da causa e prescrição
As preliminares relacionadas aos limites territoriais da produção de
efeitos de eventual sentença condenatória e ao valor da causa e a
prejudicial de prescrição serão enfrentadas no momento da sentença,
por não prejudicarem o normal prosseguimento do feito.
Nos aclaratórios do evento 401, não foi reconhecida a omissão
apontada, in verbis:
1. Omissão quanto à impugnação ao valor da causa.
Não houve omissão quanto ao ponto, ficando expresso na decisão do
ev. 315 que a impugnação será resolvida no momento da sentença,
adiamento que não prejudica qualquer das partes, tampouco o curso do
processo.
Acerca do postulado, considerando que em ações civis públicas as
custas e as despesas processuais têm sua exigibilidade postergada para
ser atendida ao final pelo vencido, não verifico o prejuízo alegado pelos
agravantes se analisada a impugnação do valor da causa somente
quando da prolação da sentença.
O MPF esclarece a respeito dos ônus sucumbenciais, decorrentes de
juízo efetuado na própria sentença:
A análise da impugnação do valor da causa pode ser efetuada no
momento da prolação da sentença, mesmo porque os eventuais ônus
sucumbenciais a serem determinados a cada uma das partes, que
devam ser calculados com base no valor atribuído à causa, decorrem do
juízo efetuado na própria sentença, ou seja, se a análise da adequação
do valor da causa é feita antes ou no momento da prolação da sentença
não causará qualquer prejuízo às partes.
Rejeito, portanto, arguição dos agravantes.

Da análise do acórdão de segundo grau, constata-se a inexistência de quaisquer
vícios, muito menos eventual omissão, tendo a Corte
se manifestado sobre todos os pontos
a quo
indispensáveis para a solução da demanda.
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato de o Tribunal de origem haver decidido a contenda de forma
contrária à defendida pela recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a
oposição de embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios e nem o reconhecimento de violação ao disposto no
do CPC, razão pela
art. 1.022
qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar
sua decisão, como ocorrera
.
in casu
Posto isso, quanto à legitimidade passiva dos diretores e administradores das
empresas demandadas, esta Segunda Turma já afirmou que "apesar de o disposto no
§
art. 134,
2o, do CPC autorizar a citação dos sócios na hipótese em que o requerimento de desconsideração
seja solicitado na petição inicial, o § 4o do mesmo artigo estabelece que tal requerimento deve
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração".
"É necessário que o Tribunal de origem analise se estão presentes os requisitos para incluir e
manter o nome dos sócios da empresa no polo passivo". Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO MÓVEL PESSOAL. CADASTRAMENTO DE
USUÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO
OU
DEMONSTRAÇÃO
DE
INCAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA DE TELEFONIA EM
ARCAR COM EVENTUAIS PREJUÍZOS. MANUTENÇÃO DOS SÓCIOS
DA EMPRESA NO POLO PASSIVO COM BASE UNICAMENTE NA
TEORIA DA ASSERÇÃO. DESCABIMENTO. TEORIA MENOR DO CDC.
1. Na hipótese dos autos, o Sodalício a quo entendeu que a Teoria da Asserção
configura fundamento suficiente para a citação e o reconhecimento da
legitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da ação até a sentença,
independentemente de haver sido demonstrada ou alegada, no requerimento de
desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial, a
incapacidade de a empresa de telefonia CLARO arcar com eventuais prejuízos.
2. Ocorre que, apesar de o disposto no
§ 2o, do CPC autorizar a
art. 134,
citação dos sócios na hipótese em que o requerimento de desconsideração
seja solicitado na petição inicial, o § 4o do mesmo artigo estabelece que tal
requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais
específicos para a desconsideração.
3. Sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cumpre salientar que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que,
"de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica:
a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de
suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do § 5o do
do CDC" (
Rel. Ministra Nancy
art. 28
REsp 1.735.004/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29.6.2018).
4. O pedido de inclusão e manutenção da pessoa física dos sócios da
empresa no polo passivo da demanda fundamentou-se justamente na
necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, sem que
houvesse, in casu, demonstração - ou mesmo alegação - de que a empresa
Claro é insolvente ou que a sua personalidade constitua obstáculo ao
ressarcimento de eventuais prejuízos aos consumidores.
5. Com efeito, consoante a multicitada Teoria Menor adotada pelo CDC e a
iterativa jurisprudência do STJ, a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar
com os prejuízos é um dos requisitos para a desconsideração de sua
personalidade, tornando-se a manutenção dos sócios no polo passivo da
demanda até a sentença - quando ausentes os pressupostos para tanto - meio
ilegal de persuasão ou coerção.
6. Todavia, a decisão recorrida merece parcial reparo. Efetivamente, é
necessário que o Tribunal de origem analise se estão presentes os
requisitos para incluir e manter o nome dos sócios da empresa no polo
In casu, não foi verificado se há afirmação (e até mesmo
passivo.
plausibilidade dela) de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao
ressarcimento ou prejuízos causados aos consumidores. Isso é fundamental
para a admissão e manutenção do reconhecimento inicial da legitimidade
passiva dos desconsiderandos, mesmo com a aplicação da Teoria da Asserção.
7. Diante do exposto, deve o Agravo ser conhecido e parcialmente provido a
fim de que o Tribunal promova novo julgamento do Agravo de Instrumento e,
à luz das circunstância fáticas da causa, analise se na inicial há alegação da
impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com os danos ao consumidor e a
plausibilidade dela à luz dos elementos já colhidos no processo.
8. Agravo Interno parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos
ao Tribunal de origem, conforme fundamentação supra.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.237.543/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
28/6/2024.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO. REQUISITOS
LEGAIS NÃO ANALISADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL
DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para nova
análise sobre a inclusão de sócios no polo passivo de ação civil pública, com
base na desconsideração da personalidade jurídica.
2. A decisão agravada entendeu que, embora o
§ 2o, do CPC autorize
art. 134,
a citação de sócios na hipótese de requerimento de desconsideração na petição
inicial, o § 4o do mesmo artigo exige a demonstração dos pressupostos legais
específicos para a desconsideração, o que não foi analisado pelo tribunal de
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

3. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de sócios no polo
passivo da ação civil pública, com base na desconsideração da personalidade
jurídica, pode ser mantida sem a análise dos requisitos legais exigidos pelo
§ 4o, do CPC.
art. 134,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada corretamente determinou o retorno dos autos ao tribunal
de origem para que seja analisada a presença dos requisitos legais para a
desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo
§
art. 134,
4o, do CPC.
5. A inclusão de sócios no polo passivo da ação civil pública, sem a análise
dos requisitos legais, configura meio inadequado de persuasão ou coerção,
sendo necessária a verificação da plausibilidade das alegações constantes na
petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.599.355/RS,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.
No caso concreto, a Corte de origem permitiu a inclusão dos sócios da empresa
demandada no polo passivo com base em mera inserção do nome deles na inicial da ação civil
pública, deixando de analisar se efetivamente a personalidade jurídica representa obstáculo ao
ressarcimento de eventuais prejuízos causados.
No entanto, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo
com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração
da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar
um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do
do CDC" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, D Je de
art. 28
REsp 1.735.004/SP,
29.06.2018).
Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. TEORIA MENOR.
APLICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor
demonstre o estado de insolvência do fornecedor e o fato de a personalidade
jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados,
independentemente do tipo societário adotado.
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe
a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.913.229/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Assim, é necessário que o Tribunal de origem se manifeste se estão presentes os
requisitos para incluir e manter o nome dos sócios da empresa no polo passivo, uma vez que não
foi analisado se há afirmação (e até mesmo plausibilidade dela) de que a personalidade jurídica
representa obstáculo ao ressarcimento ou prejuízos causados aos consumidores. A análise de tal
requisito é necessária para admissão e manutenção do reconhecimento inicial da legitimidade
passiva dos desconsiderandos, mesmo com a aplicação da Teoria da Asserção.
Por fim, no que tange ao valor da causa, o Tribunal de origem afirmou que
"considerando que em ações civis públicas as custas e as despesas processuais têm sua
exigibilidade postergada para ser atendida ao final pelo vencido, não verifico o prejuízo alegado
pelos agravantes se analisada a impugnação do valor da causa somente quando da prolação da
sentença" (fl. 79).
Assim, tendo a Corte de origem afirmado a inexistência de prejuízo do exame da
impugnação ao valor da causa no momento da prolação da sentença, a modificação do
entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede
de recurso especial, em razão da incidência da súmula
:
7/STJ

"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CONTRATO
ART. 1.022
ADMINISTRATIVO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa
ao
do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação
art. 1.022
específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o
que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso em questão,
assim, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por
analogia.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, interpretou o contrato e seu
aditamento, chegando à conclusão de que é devido pela parte agravante o
valor cobrado, em razão do estabelecido no termo aditivo do contrato. A
inversão do julgado, tal como requerido, demandaria necessariamente o
revolvimento do mesmo conjunto fático-probatório, o que é inviável na
instância especial ante o óbice da Súmula 5 do STJ, que preceitua "a simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial", e da Súmula
7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

recurso especial".
3. Os honorários advocatícios foram arbitrados em conformidade com a
jurisprudência firmada nesta Corte, em especial quanto ao contido no
e com base nos critérios do
§§ 2o e 3o, I, do CPC,
Tema 1.076/STJ
art. 85,
sendo, assim, impossível a sua redução.
4 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.642.175/AP,

Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo interno apenas para determinar
que Tribunal promova novo julgamento do Agravo de Instrumento e, à luz das circunstâncias
fáticas da causa, analise se na inicial há alegação da impossibilidade de a pessoa jurídica arcar
com os danos ao consumidor e a plausibilidade desta alegação à luz dos elementos já colhidos
no processo.
Documento eletrônico VDA55399098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:09
Código de Controle do Documento: 665e0ee5-d1d0-4375-80c4-5f8d365582c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.121.486 / RS
Número Registro: 2024/0030122-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50253095120214040000 50454870320174047100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCO NORCI SCHROEDER
RECORRENTE : BAYARD DE PAOLI GONTIJO
RECORRENTE : JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
RECORRENTE : ALEX WALDEMAR ZORNIG
RECORRENTE : FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
OUTRO NOME : FRANCISCO TOSTA VALIM
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
IRAN MACHADO NASCIMENTO - DF013105
SILVIA AMELIA DE SANTANA G. NASCIMENTO - DF014594
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
FERNANDO GONÇALVES - DF032842
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
ALINE DOMINGUES COSTA DE ARAUJO E OUTRO(S) - RJ198921
LUCAS DE MATTOS PALHARES SILVA - DF066408
Documento eletrônico VDA56077161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: bc6d1103-544b-483c-b4d1-84ea03296461

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
INTERES.
: TNL PCS S/A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO NORCI SCHROEDER
AGRAVANTE : BAYARD DE PAOLI GONTIJO
AGRAVANTE : JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
AGRAVANTE : ALEX WALDEMAR ZORNIG
AGRAVANTE : FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
OUTRO
NOME
: FRANCISCO TOSTA VALIM
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
IRAN MACHADO NASCIMENTO - DF013105
SILVIA AMELIA DE SANTANA G. NASCIMENTO - DF014594
Documento eletrônico VDA56077161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: bc6d1103-544b-483c-b4d1-84ea03296461

LEONARDO LAMACHIA - RS047477
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
DANIEL DIAS CARNEIRO GUERRA - RJ159540
FERNANDO GONÇALVES - DF032842
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
ALINE DOMINGUES COSTA DE ARAUJO E OUTRO(S) - RJ198921
LUCAS DE MATTOS PALHARES SILVA - DF066408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
INTERES.
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
INTERES.
: TNL PCS S/A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: bc6d1103-544b-483c-b4d1-84ea03296461